Tribunal: TJSP
Processo: 1020907-30.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Pedido de rescisão formulado pelo comprador cumulado com restituição de valores pagos - Sentença de procedência - Apelo da ré - Majoração da retenção, de 10% estabelecida na sentença, para 25% - Taxa de fruição - Descabimento - Contratação envolvendo a compra de lote, sem edificação, o que não autorizava a imediata exploração econômica por parte do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Pedido de rescisão formulado pelo comprador cumulado com restituição de valores pagos - Sentença de procedência - Apelo da ré - Majoração da retenção, de 10% estabelecida na sentença, para 25% - Taxa de fruição - Descabimento - Contratação envolvendo a compra de lote, sem edificação, o que não autorizava a imediata exploração econômica por parte do adquirente - Apelação parcialmente provida